Tribunal: TJBA
Processo: 0009431-75.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0009431-75.2002.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: OI S.A. e outros Advogado(s): LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, IVAN BRANDI DA SILVA APELADO: Andrade Barreto Advogados Associados Sc Ltda e outros Advogado(s): IVAN BRANDI DA SILVA, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE COBRANÇA E ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CUMULADA COM PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA, POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. RECONHECIMENTO DO DIREITO DO ADVOGADO À REMUNERAÇÃO JUSTA, NA HIPÓTESE DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. PREVISÃO CONTRATUAL DE HONORÁRIOS ATRELADA AO ÊXITO NAS DEMANDAS PROPOSTAS. ARBITRAMENTO QUE DEVE PERMITIR REMUNERAÇÃO ADEQUADA PARA AS ATIVIDADES ATÉ ENTÃO DESEMPENHADAS PELO PATRONO. SUBMISSÃO DO CASO À LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, EM SEUS DEMAIS CAPÍTULOS. HONORÁRIOS MENSAIS DEVIDOS NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2001, COM BASE NA MÉDIA DOS MESES ANTERIORES E POSTERIORES. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA RESCISÃO ANTECIPADA DO VÍNCULO, OU DE NULIDADE NA CLÁUSULA QUE AFASTA O DIREITO À INDENIZAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 473 DO CÓDIGO CIVIL. DESCABIMENTO DA MULTA CONTRATUAL. PAGAMENTOS A MENOR EFETUADOS PELO RÉU COM BASE NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE ILÍCITO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. HONRA OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA. PARCIAL PROVIMENTO DO APELO DO AUTOR. SUCUMBÊNCIA REDIMENSIONADA. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. I – É insubsistente o argumento de nulidade da sentença que desatou os embargos de declaração opostos na origem, uma vez que a decisão integrativa, conquanto possua, de fato, vícios de julgamento relacionados à sua natureza genérica, não impõe prejuízos concretos aos litigantes, dada a devolução integral das questões discutidas a esta Corte Estadual, inclusive por força da norma contida no art. 1.013, § 3º, IV, do CPC, que permite o julgamento de mérito da apelação interposta contra sentença com fundamentação deficiente. II – No mérito, não há nulidade na previsão contratual que autorizava a resilição antecipada e desmotivada do vínculo mantido entre as partes, porque a celebração de aditivos negociais não tem o condão de excluir a cláusula primitiva que previa essa possibilidade. III – É bem verdade, outrossim, que situações como a dos autos devem ser analisadas de forma individualizada, pois há casos em que o direito à resilição contratual, quando aposta em contrato com prazo extenso, para cujo cumprimento o contratado necessita de grande mobilização de recursos materiais, humanos e financeiros, pode representar injusta e desequilibrada conduta do contratante, ofensiva à norma geral de boa-fé negocial. IV – Não é isso, entretanto, que se infere da especificidade dos autos, uma vez que o contrato original, aquele instituidor do vínculo entre as partes e com base no qual foram realizados os investimentos pelo escritório demandante, para bem assessorar a empresa ré, previa prazo de duração de 12 (doze) meses para sua execução, integralmente cumprido pelas partes. V – A postergação do contrato por iguais períodos previa seu termo final para abril de 2002, ao passo que a rescisão antecipada ocorreu, apenas, em 06/11/2001, é dizer, quando restavam pouco mais de cinco meses para a conclusão do negócio. VI – Como se vê, o escritório autor dimensionou a estrutura necessária para assumir a banca de processos da empresa ré nos idos de janeiro de 1999, em contrato com duração certa de apenas doze meses, e que fora inicialmente cumprido por todo seu prazo. Após isso, permaneceu vinculado à requerida por mais 21 (vinte e um) meses, tendo sido notificado da rescisão do contrato quando restavam pouco mais de cinco meses de vigência do negócio. VII – Aplica-se ao caso, destarte, a norma do art. 473 do Código Civil, segundo a qual somente há falar em indenização quando a rescisão antecipada do negócio implique prejuízos evidentes a uma das partes, com base nos investimentos realizados para sua execução, fato inocorrente na espécie. VIII – Deve ser preservada a sentença, ainda, quanto à condenação da requerida ao pagamento de parcelas mensais não adimplidas a tempo e a modo, referentes aos meses de agosto, setembro e outubro de 2001, considerando a média de remuneração do escritório autor nos meses anteriores e posteriores e as práticas comerciais historicamente mantidas entre as partes. IX – À míngua de discriminação, nas notas fiscais relativas a esses meses, dos processos efetivamente acompanhados pelo escritório autor, e consistindo essa numa prática contratual, é, de fato, impossível concluir que a nota represente quitação total do débito, quando apurada a existência de mais processos acompanhados no período. X – Não se justifica, entretanto, a aplicação, à requerida, da multa prevista para a hipótese de descumprimento das cláusulas contratuais, pois, conquanto se reconheça a existência de pagamentos a menor nos meses referidos, esse fato decorre de informações prestadas pelo próprio escritório autor, de modo que não se pode falar, tecnicamente, em ofensa às disposições negociais por parte da contratante, capaz de justificar sua penalização. XI – O advogado faz jus ao arbitramento judicial de honorários, na hipótese de rescisão unilateral do contrato em que se prevê remuneração pelo êxito, sendo certo que a respectiva verba deve ser fixada com base em critérios técnicos e nos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. XII – Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais, ainda que avençados sob a cláusula ad exitum”. (AgInt no AREsp 338.397/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 06/04/2020) XIII – O arbitramento judicial deve buscar, sempre que possível, aproximar a remuneração deferida ao advogado daquilo que seria obtido acaso vigente o contrato celebrado entre as partes, ou seja, a fixação judicial da verba remuneratória deve observar, na espécie, a vinculação com os processos em que atuou o demandante e, sendo impossível precisar o êxito em cada um deles, atribuir valor razoável e proporcional para as atividades desempenhadas pelo patrono destituído. XIV – Não há falar, por fim, em indenização dos prejuízos morais alegados pelo autor, diante da ausência de prova de danos à honra objetiva do escritório desconstituído. XV – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. PARCIAL PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO PELO AUTOR. SUCUMBÊNCIA REDIMENSIONADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em em rejeitar a preliminar suscitada, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo autor e NEGAR PROVIMENTO ao apelo do réu, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, 28 de fevereiro de 2023.